Tribunal: TJES
Processo: 0022525-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022525-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: 1793752400016LUNG HEALT FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI ME

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA PROTESTADA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante disposto no art. 786, do Código de Processo Civil, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

2. Comprovada a prestação do serviço que ensejou a emissão da duplicata protestada, diante da prova documental produzida nos autos, é de rigor a rejeição da tese de inexigibilidade sustentada nos embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução” ajuizados por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFPES, ora Apelante, em face de LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME, ora Apelada, aduzindo a nulidade, inexequibilidade e inexigibilidade dos títulos que embasam o feito executivo.

Pela sentença de fls. 238/239, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 241/249, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergasta sob os seguintes argumentos: (1) as duplicatas apresentadas, extraídas das notas fiscais nºs 00068 e 00069, não possuem causa ou aceite, razão pela qual não são exigíveis; (2) inexiste prova acerca do cumprimento da obrigação pactuada por parte da Apelada, qual seja, prestação de serviço de fisioterapia nos períodos de 01.08.2016 a 31.08.2016 e 01.09.2016 a 30.09.2016; (3) a Apelada confessou, nos autos do processo nº 0032962-83.2015.8.08.0024, que deixou de prestar os serviços à Apelante na data de 13.05.2015.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de fls. 253/260, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022525-41.2019.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFPES

APELADA: LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” ajuizados por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFPES, ora Apelante, em face de LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA EIRELI-ME, ora Apelada, aduzindo a nulidade, inexequibilidade e inexigibilidade dos títulos que embasam o processo executivo nº 0012398-44.2019.8.08.0024.

Pela sentença de fls. 238/239, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

A ação de execução embargada encontra-se lastreada nas duplicatas de fls. 119 e 123, devidamente protestadas e vinculadas às notas fiscais nºs 00068 e 00069, as quais retratam serviço de fisioterapia prestado pela Apelada à Apelante nos períodos de 01.08.2016 a 31.08.2016 e 01.09.2016 a 30.09.2016, havendo mora quanto ao pagamento do valor – histórico – de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais).

A Apelante sustenta, no entanto, a nulidade da execução em razão da inexigibilidade dos mencionados títulos (duplicatas) sob o argumento de que não teria havido a prestação do serviço neles indicada.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a questão controvertida à luz do conjunto probatório dos autos, consignou que “
os documentos colacionados pela Embargada, às fls. 170/218, são suficientes para comprovar o negócio realizado
” (fls. 238v).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 241/249, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) as duplicatas apresentadas, extraídas das notas fiscais nºs 00068 e 00069, não possuem causa ou aceite, razão pela qual não são exigíveis; (2) inexiste prova acerca do cumprimento da obrigação pactuada por parte da Apelada, qual seja, prestação de serviço de fisioterapia nos períodos de 01.08.2016 a 31.08.2016 e 01.09.2016 a 30.09.2016; (3) a Apelada confessou, nos autos do processo nº 0032962-83.2015.8.08.0024, que deixou de prestar os serviços à Apelante na data de 13.05.2015.

Todavia, após examinar os autos, forçoso concluir que a r. sentença não merece reparos.

A impugnação genérica deduzida pela Apelante não é capaz de infirmar a valoração dada pelo magistrado sentenciante aos documentos acostados autos autos pela Apelada, notadamente os formulários de evolução de fisioterapia e fichas de controle, todos assinados, os quais indicam, de forma pormenorizada, os dias, os horários e os prestadores respectivos (fls. 171/202).

A prova documental apresentada, de fato, delineia, com pormenores, os contornos da relação jurídica havida entre as partes, não sendo suficiente alegação genérica de que os documentos seriam imprestáveis à comprovação pretendida.

Circunstância relevante de ser anotada, inclusive, é que a Apelante não indica qual prestador teria realizado os serviços de fisioterapia no nosocômio nos períodos de 01.08.2016 a 31.08.2016 e 01.09.2016 a 30.09.2016, apresentando, por exemplo, o contrato firmado com terceiro e o pagamento respectivo.

Por fim, o fato de ter havido suspensão do serviço prestado pela Apelada no ano de 2015, conforme sustenta a Apelante em suas razões recursais, não infirma a realização do serviço no ano subsequente, notadamente quanto este é lastreado em robusta prova documental.

Deste modo, forçoso reconhecer que os títulos de crédito que embasam a execução extrajudicial embargada gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual o manejo da ação executiva atende ao comando do art. 786, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, no entanto, a execução da sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.